Tribunal: STF
Processo: ARE 1449193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO DOMUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL CEDIDO AO CORPO DE BOMBEIROS POR FORÇA DECONVÊNIO ENTABULADO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA. PLEITO PARAPERCEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E NOTURNAS LABORADAS E NÃO PAGAS. SENTENÇADE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DODESCUMPRIMENTO PELO RÉU DA JORNADA DE TRABALHO DE SEU CARGO, CONFORME OESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. TESE AFASTADA. JORNADA LABORALDIFERENCIADA: 24 (VINTE E QUATRO HORAS) DE TRABALHO POR 48 (QUARENTA E OITOHORAS) DE DESCANSO. VERBAS INDEVIDAS. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DAJORNADA, INDEPENDENTEMENTE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO OU CONVENÇÃOCOLETIVA. PRECEDENTES: 1) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORPÚBLICO MUNICIPAL - HORAS EXTRAS - JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DECOMPENSAÇÃO DE HORAS - 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TRABALHADAS POR 48(QUARENTA E OITO) HORAS DESCANSADAS - POSSIBILIDADE - PERMISSIVIDADE DO ART.7º, XIII, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DESNECESSIDADE DECONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO POR SE TRATAR DE SERVIDOR PÚBLICO - RECURSOPROVIDO. (AC N. 2007.029287-9, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, REL. DES. JOSÉVOLPATO DE SOUZA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 20-11-2008) ”. 2) "ADISPOSIÇÃO DO INC. XIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARTE FINAL, SÓ ÉAPLICÁVEL ÀQUELES QUE SE SUBMETEM AO REGIME IMPOSTO PELA CONSOLIDAÇÃO DASLEIS DO TRABALHO. A EXISTÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA ÉDISPENSÁVEL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS, UMA VEZ QUE O INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO PREVALECE SOBRE O PARTICULAR". (AC N. 2010.082496-8, DECHAPECÓ, REL. DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J.9-8-2011). 3) “[...] II. "O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE TEM SUA JORNADA DETRABALHO DIFERENCIADA, [...] NÃO TEM DIREITO A AUFERIR HORAS EXTRAS [...].ADEMAIS, QUANTO ÀS HORAS LABORADAS NO INTERVALO INTRAJORNADA 'AJURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE REFERIDASVERBAS SÃO INDEVIDAS QUANDO IMPLANTADO A JORNADA DE TRABALHO PORREVEZAMENTO'" (TJSC - APELAÇÃO CÍVEL N. 0001279-12.2013.8. 24.0005, DEBALNEÁRIO CAMBORIÚ, REL. DES. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ). [...] (TJSC, APELAÇÃOCÍVEL N. 1000022-31.2013.8.24.0167, DE GAROPABA, REL. JOÃO HENRIQUE BLASI,SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19-11-2019)”. ADICIONAL NOTURNO.NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO NO PONTO. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO DE24 POR 48 HORAS, QUE POSSUI COMO CONCLUSÃO LÓGICA A ATIVIDADE DURANTE ANOITE. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES: 1) "A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EM PERÍODONOTURNO, IMPÕE O PAGAMENTO DE ADICIONAL CORRESPONDENTE, SOB PENA DECONFIGURAR LOCUPLETAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESFORÇOALHEIO" (APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.044020-2. REL.: DESA. SUBST. SÔNIA MARIASCHMITZ, J.EM 30.09.2008)”. 2) “ADEMAIS, "É DEVIDO O ADICIONAL NOTURNO AOSERVIDOR QUE TRABALHA NO REGIME DE PLANTÃO. PRECEDENTE. 2. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO" (STJ, AGRG NO RESP N. 1310929/DF, REL. MIN. MAUROCAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, J. 16.5.13)”. SENTENÇA REFORMADA NOPONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NO PRIMEIRO GRAU NO RITO DOJUIZADO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTE: " NOS FEITOS DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA APLICA-SE SUBSIDIARIAMENTE A LEI .9099/95, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 12.153/2009. PORTANTO, NOS FEITOS ATINENTES AOJUIZADO ESPECIAL NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO,PORTANTO, SER EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU." (TJSC, RI Nº20186000733, JUIZ SÍLVIO DAGOBERTO ORSATTO, SEXTA TURMA DE RECURSOS - LAGES,J. EM 07.02.2019)". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 37, caput e inciso X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente